Tribunal: STF
Processo: RE 77828
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. SENDO
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (ARTS. 21, PAR. 2, I E 163, PARAGRAFO ÚNICO DA
CONSTITUIÇÃO), NÃO IMPEDE SUA COBRANÇA A IMUNIDADE TRIBUTARIA DO
PAPEL DE IMPRENSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.